Tribunal: STF
Processo: Rcl 23836
Classe: Rcl
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2017-02-17
Data de publicação: 2017-02-17

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA RECLAMAÇÃO. AGRAVO REGIMENTAL INTERPOSTO EM FACE DE DECISÃO COLEGIADA. RECURSO MANIFESTAMENTE INCABÍVEL. AGRAVO REGIMENTAL NÃO CONHECIDO. MULTA.



    1. Inviável interposição de agravo regimental contra acórdão proferido por Turma ou pelo Plenário do Supremo Tribunal Federal. 



    2. Violação do dever de impugnação específica. Sucessão de recursos internos com fundamentação repetida, configuração de expediente protelatório, a exigir a imposição de multa, nos termos do disposto nos arts. 80, VII, e 1.021, § 4º, do CPC. 



    3. Agravo regimental não conhecido.